Tribunal: TJDFT
Processo: 0720647-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICES APLICÁVEIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. Trata-se de rejulgamento, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, dos embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual esta 7a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a qual acolheu em parte a impugnação para fixar a forma de incidência de juros.

2. O art. 1.030, inciso II, representa uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, possibilitando a retratação do Órgão julgador no caso de o acórdão objeto de recurso especial ou recurso extraordinário divergir de entendimento tomado em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral.

3. Constato que os acórdãos proferidos nos julgamentos do agravo de instrumento e dos embargos de declaração, embora adotem o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, mantiveram a decisão do Juízo de origem na parte em que homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, os quais não se mostram consentâneos com referida orientação.

4. Em juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil), reconsidero o voto anteriormente proferido e acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, alterando referido acórdão.

5. Dado provimento ao agravo de instrumento interposto, reformando-se a decisão agravada, determino o envio dos autos à Contadoria judicial para que os cálculos sejam elaborados de acordo com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob o rito do recurso repetitivo.

6. Reconsideração acolhida. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para dar provimento ao agravo de instrumento.